Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-47.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO EM NOME DO MANDATÁRIO. VICIO NÃO SANADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 76, do Código de Processo Civil, determina que “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”
2. A regularidade da representação processual constitui pressuposto processual objetivo. Por ser sanável, o magistrado deve conceder prazo razoável para a parte suprir a irregularidade. Não sanado o vício, deve o juiz extinguir o feito sem resolução de mérito.
3. O artigo 653, do Código Civil, dispõe que “Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.”
4. No caso, o Banco Santander, ao outorgar procuração judicial, age em seu nome e não em nome do Banco RCI.
5. O juízo determinou a regularização processual duas vezes, sem que o autor suprisse o defeito. A extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.